Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO: 0721889-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE JESUS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu o pedido de aplicação retroativa do Decreto no 9.847/2019 à condenação do agravado – sentenciado por incursão no crime do art. 16 da Lei 10.826/03 (posse/porte de arma de fogo de uso restrito) –, de modo a desclassificar a conduta para o crime de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), com consequente redimensionamento da pena. O Ministério Público esclarece que o agravado foi condenado como incurso no art. 16 da Lei 10.826/03 (posse/porte de arma de fogo de uso restrito), à pena de 22 (vinte e dois) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão, encontrando-se no regime semiaberto. Desclassificada a conduta para o crime de arma de fogo de uso permitido (art. 14), foi a pena redimensionada O agravante sustenta a não aplicação do Decreto no 9.847/2019 (antigo Decreto n° 9.785/2019). Alega que a arma de fogo apreendida com o apenado tinha numeração suprimida, de modo que “mantém o caráter de arma de uso proibido, a despeito do previsto no Decreto no 9.847/2019, que, por sua natureza de regulamento, não pode dispor em sentido contrário à Lei no 10.826/03”. Requer a reforma da decisão para que seja mantido o caráter hediondo da pena de porte ilegal de arma com relação ao delito correspondente à execução penal n° 0020945-2010.8.07.0015. Contrarrazões da Defensoria Pública (ID 27119732 - págs. 300/306), pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da r. decisão impugnada. Decisão mantida pelo d. Juízo a quo (ID 27119732 - Pág. 310). Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27335421), oficiando pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO Preliminar de intempestividade O Ministério Público, na condição de custos legis, oficia pelo não conhecimento do recurso. No parecer, de lavra da Promotora de Justiça, Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, a Procuradoria de Justiça suscita a preliminar de intempestividade do recurso, em acurada exposição dos atos de movimentação do processo, a conferir, in verbis: “Na análise dos pressupostos de admissibilidade, constata-se que o agravo interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não reúne condições de ser conhecido. Em se tratando de execução penal, a maneira adequada de impugnar as decisões proferidas pelo Juiz é o agravo em execução, sem efeito suspensivo, previsto no artigo 197, da Lei no 7.1210/1984. Tal recurso, por analogia, segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito, pois, de acordo com o enunciado da Súmula no 700, do Supremo Tribunal Federal, “é de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. De outro giro, o artigo 798, caput e parágrafos, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a forma como se dá a contagem dos prazos processuais, os quais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado, assim como não se conta o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. O prazo que, por acaso, começar ou terminar em domingo ou feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Em decorrência da prerrogativa legalmente estatuída no artigo 18, inciso II, alínea “h”, da Lei Complementar no 75/93 c/c o artigo 370, § 4o, e com o art. 800, § 2o, ambos do Código de Processo Penal, para os membros do Ministério Público, os prazos recursais são contados da intimação pessoal. No caso em tela, a decisão hostilizada foi prolatada em 26 de abril de 2021 (ID 27119732 – págs. 280 e 281), sendo os autos remetidos para o Ministério Público em 29 de abril de 2021 (ID 27119732 – pág. 285), o qual tomou ciência da intimação em 10 de maio de 2021 (ID 27119732 – págs. 290 e 291) e interpôs o agravo em 20 de maio de 2021 (ID 27119732 – págs. 2 e 296). Sendo assim, tendo em vista o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo em execução, o quinquídio legal iniciou-se no dia útil subsequente, em 11 de maio de 2021 (terça-feira), de modo que a data limite para interpor o recurso seria 17 de maio de 2021 (segunda feira), primeiro dia útil imediato após o dia 15 de maio de 2021 (sábado). O agravo em execução, todavia, foi interposto apenas no dia 20 de maio de 2021 (quinta-feira), quando excedido o termo final recursal, daí porque o presente recurso não preenche o requisito da tempestividade.” grifo original Segundo o art. 89, inc. III, do RITJDFT: "Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior." Corroborando o parecer ministerial, verifica-se que a decisão que deferiu o pedido de aplicação retroativa do Decreto no 9.847/2019 foi proferida em 26/04/2021 (mov. 65.1) (ID 27119732 - págs. 280/281). A respectiva intimação do Ministério Público, ora agravante, restou efetivada no dia 10/05/2021 (mov. 74 e 75) (ID 27119732 - págs. 292/293). O Agravo em Execução foi interposto em 20/05/2021 (mov. 80 e 80.1) (ID 27119732 - Págs. 2/5 e 296), ou seja, após decorrido o prazo recursal de cinco dias, contados corridos, de modo que não houve observância do enunciado da Súmula 700 do STF: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.” Logo, houve preclusão temporal, pois interposto o recurso após exaurido o prazo recursal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, diante da manifesta intempestividade. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator